Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-39.2020.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – prova oral segura – correção, ex officio, de erro material, para afastar o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 1o, inc. I, do Código Penal, que não restou comprovada pela prova pericial – condenação mantida

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSOS DEFENSIVOS: pleito de absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – prova oral segura – correção, ex officio, de erro material, para afastar o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 1o, inc. I, do Código Penal, que não restou comprovada pela prova pericial – condenação mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – circunstâncias judiciais desfavoráveis – aumento da pena-base adequado, com atendimento aos princípios constitucionais e legais – ausentes agravantes ou atenuantes – regime semiaberto corretamente fixado – RECURSOS IMPROVIDOS.